Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-07.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000308-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO VERONES DE OLIVEIRA - CPF: 022.086.922-76 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ALVARENGA MEDEIROS (VÍTIMA), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDAS SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E DEFERIMENTO DA LIBERDADE – NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL E DAS PROVAS DELE DECORRENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INGRESSO POLICIAL PRECEDIDO POR FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – NOTÍCIA DANDO CONTA DA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, QUE DETEM NATUREZA PERMANENTE – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS DO CRIME DE NARCOTRÁFICO NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA QUE INVESTIGAVA A PRÁTICA DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E POSSE ILEGAL DE ARMAMENTO – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA SERENDIPIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM PRIMEIRO GRAU – VALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA LASTREAR A MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA AO INCREPADO E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso.

2.

Outrossim, outros elementos probatórios descobertos fortuitamente em diligência referente a delito diverso, quando não constatado manifestos abuso de autoridade ou desvio de finalidade, são perfeitamente válidos a subsidiar a custódia cautelar imposta ao increpado e também o processamento da ação penal, a teor do que preceitua a teoria do encontro fortuito de provas ou serendipidade. Além do mais, é certo que o paciente já restou condenado em primeiro grau, a tornar evidente que eventual discussão de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação deve ser suscitada pela via recursal própria – qual seja, o recurso de apelação criminal, pois, o rito célere e a cognição sumária do
writ
inadmitem o revolvimento de fatos e provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. FABIANO TAGLIARI

PACIENTE:

GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.º 1002829-03.2020.811.0050 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 129, §9º do Código Penal
[Fato 01], com as implicações da Lei Maria da Penha; no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
[Fato 02]; e no
art. 12, da Lei n.º 10.826/03
[Fato 03], tudo na forma do art. 69 c/c art. 61, inc. I, ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega a nulidade da busca residencial que culminou na lavratura do auto flagrancial após apreensão de narcóticos, uma arma de fogo e munições na residência do paciente, por
ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inc. XI, CF/88)
, uma vez que
não houve autorização para ingresso dos policiais na residência do increpado e este não se encontrava em situação de flagrante delito
; destacando, ainda, as supostas incongruências nos depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública – demonstrando que adentraram o imóvel tão-somente com base em conjecturas quanto à ocorrência de crime de violência doméstica (de natureza não permanente) e a ausência da suposta vítima das lesões corporais à audiência de instrução e julgamento, circunstâncias que, em sua intelecção, reforçam a conclusão quanto à
nulidade do flagrante e de todas as provas dele derivadas
, autorizando, portanto,
a suspensão da ação penal
cuja instrução já se encerrou, além da
concessão da liberdade provisória
ao beneficiário deste
writ
.

Forte em tais premissas, o impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
“suspender o andamento da ação penal”
até o julgamento meritório deste
writ
pelo Colegiado, concedendo-se ao paciente a liberdade provisória, situação em que deve permanecer
“até o trânsito em julgado de decisão definitiva”
(sic).

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 72433989 ao ID 72433995.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
72589477) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 73882983.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 76717459).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que em
14/09/2020
, aproximadamente às 21h30min, a Polícia Judiciária Civil de Campo Novo do Parecis/MT recebeu uma ligação telefônica anônima, noticiando que uma mulher estaria sendo vítima de violência doméstica no interior da residência localizada na Avenida Ipê, n.º 1.162, bairro Jardim Alvorada; e que, aparentemente, o agressor estaria em posse de uma arma de fogo, tendo a discussão cessado subitamente, levantando suspeitas de que algo mais grave teria ocorrido.

Em posse de tais informações, foi solicitado o apoio da Polícia Militar e, na sequência, os agentes de segurança pública saíram em diligências até o endereço apontado na denúncia apócrifa, tendo um dos policiais reconhecido o imóvel como sendo de propriedade de um dos membros da facção criminosa “Comando Vermelho”.

De início, os agentes de segurança pública tentaram contatar os moradores, mas não foram atendidos. Assim, ao notarem uma movimentação suspeita de pessoas no interior da casa, decidiram ingressar no imóvel e se depararam com o ora paciente
Guilherme Augusto Veronês de Oliveira
em companhia da convivente na sala da residência, onde visualizaram
Regiane Alvarenga de Medeiros
com algumas lesões corporais, além de
diversas porções de entorpecentes
espalhadas pelo chão, pelos móveis e no tapete, as quais o beneficiário deste
writ
admitiu serem de sua propriedade.

Em continuidade, as equipes policiais lograram apreender dentro da residência do paciente:
02 (duas) balanças de precisão
; um aparelho celular com sinais de que havia sido quebrado; uma máscara de caveira;
um revólver calibre .38, marca
Taurus
;
15 (quinze) munições calibre .38
;
05 (cinco) munições calibre .32
;
03 (três) tabletes grandes, 02 (duas) porções médias e 03 (três) porções pequenas de MACONHA
;
02 (duas) porções médias e 13 (treze) porções pequenas de pasta base de COCAÍNA
; um saco médio de ácido bórico; 02 (dois) rolos de plástico-filme; uma máquina de cartão de débito/crédito; 02 (dois) cadernos de anotações, diversas embalagens plásticas pequenas e uma quantia em dinheiro.

Após a apreensão dos objetos acima listados, o suspeito tentou foragir, sendo detido e conduzido preso, ao que se sucedeu a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva à bem da ordem pública, na mesma oportunidade em que homologado o auto flagrancial; permanecendo o paciente recolhido ao cárcere provisório desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados perante o juízo singular.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante defendendo a ocorrência de ofensa ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inc. XI, CF/88), porquanto os agentes de segurança pública teriam adentrado o imóvel residencial sem prévia autorização e sem que houvesse, de fato, situação de flagrante delito; circunstância que, aliada às supostas incongruências nos depoimentos prestados extrajudicialmente pelos policiais, corroborariam a tese de nulidade do auto flagrancial e de todas as provas dele decorrentes, a ensejar a suspensão da ação penal já em trâmite e a concessão da liberdade provisória ao paciente.

Sem razão
, contudo.

Analisando detidamente a dinâmica dos fatos a partir do que se tem disponível na prova pré-constituída, verifico que, na hipótese, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações sobre a possível ocorrência de um crime de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher em uma residência localizada na comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Sucede que ao chegar ao local, um dos policiais militares convocado para auxiliar no atendimento à ocorrência reconheceu o imóvel como sendo de propriedade de um membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, só sobrevindo a decisão pelo ingresso naquele domicílio diante da ausência de resposta dos moradores aos insistentes chamamentos dos policiais, bem assim, considerando a informação constante da denúncia feita à Polícia, no sentido de que o agressor possui arma de fogo e após discussão acalorada com a convivente, sobreveio um silêncio súbito dentro do imóvel, havendo o fundado receio da ocorrência de crime grave, inclusive homicídio.

E, com efeito, efetuada a busca domiciliar, os policiais encontraram a companheira do paciente com ferimentos no corpo característicos de agressão. Além disso, apreenderam armas de fogo, munições, diversas porções de maconha e cocaína, dinheiro em espécie, balanças de precisão e petrechos comumente utilizados na diluição, refino e embalo de narcóticos; motivo pelo qual o increpado foi autuado em flagrante delito pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 129, §9º do Código Penal
[Fato 01], com as implicações da Lei Maria da Penha;
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
[Fato 02]; e
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
[Fato 03], tudo na forma do art. 69 c/c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal.

Desta feita, ainda que se considere que a busca domiciliar não foi consentida pelo paciente, há que se ter em conta que ele foi preso cautelarmente e, posteriormente, denunciado pela prática dos crimes de
narcotráfico
e
posse ilegal de arma de fogo e munições
, e ao menos à primeira vista, a prova pré-constituída ao
habeas corpus
evidencia a existência de
fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitar da ocorrência de flagrante delito no imóvel
, mormente diante da comunicação apócrifa feita por vizinhos diretamente à Polícia Civil, dando conta
não só
da possível ocorrência de violência doméstica contra a mulher dentro daquele imóvel residencial,
mas também do crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Como se sabe, o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo são classificados pela doutrina como delitos de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
. Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Mas não é só! Ao que se vê da prova pré-constituída e das informações da autoridade inquinada de coatora, no cumprimento de uma diligência que investigava a suposta prática de violência doméstica e do crime de posse ilegal de armamento, houve o encontro fortuito de provas pertinentes à outra infração penal que, em princípio, não fazia parte dos desdobramentos normais daquela linha de investigação, a saber, o tráfico de drogas.

Aliás, tais elementos de informação descobertos casualmente, sem que, ao menos aparentemente, tenha ocorrido abuso de autoridade ou desvio de finalidade, são perfeitamente válidos a subsidiar a custódia cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, por perfeita incidência da
teoria do encontro fortuito de provas ou serendipidade
; admitindo-se, pois, e em tese, o flagrante realizado pelos policiais, que não se descuram da função pública que exercem, atuando prontamente com a descoberta de novos delitos em busca de elementos delitivos de outro feito.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCONTRO FORTUITO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas, ocorrido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado pelo Juízo competente e de acordo com os requisitos previstos no art. 243 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça "[...] o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente que, como tal, se protrai no tempo, sendo, portanto, prescindível a existência de mandado de busca e apreensão" (RHC 91.442/SP, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018).

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, que somente deve ocorrer quando houver comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva ou da ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

4. Recurso desprovido. Outrossim, em face do julgamento do presente recurso, JULGO PREJUDICADA a análise da petição n.º 00532802/2018”
(RHC 95.659/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 10/12/2018). Grifei.

Portanto, em um exame superficial do contexto fático que ensejou o flagrante – que é o cabível dentro de uma cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
, não há como concluir pela absoluta inocorrência da situação de flagrância, valendo acrescentar nesse diapasão que, em verdade,
as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de
eivar de nulidade

a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria que justificam
o processamento da ação penal e a própria custódia provisória
do beneficiário do
writ
,
pretendem o aprofundado revolvimento do lastro probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Como se não bastasse, não me passa despercebido que a ação penal n.º 1002829-03.2020.811.0050 (PJe) foi
julgada parcialmente procedente
no dia
05/02/2021
, sendo o favorecido nessa ordem
condenado
ao cumprimento da pena de
09 (nove) anos e 09 (meses) de reclusão
, no regime inicial fechado, em decorrência da prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06; art. 129, §9º do Código Penal; e art. 12, da Lei n.º 10.826/03
, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade.

Logo, ainda mais evidente que eventual discussão acerca de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata, tais como a nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes, deverão ser suscitadas pela defesa por meio da via recursal legalmente cabível, qual seja, o recurso de apelação criminal.

À vista disso, na hipótese versada, não encontro motivos para considerar ilegítima a prisão preventiva do paciente, tampouco a tramitação da ação penal em seu desfavor.

E uma vez não identificadas ilegalidades manifestas ou arbitrariedades aptas a descaracterizar os vestígios materiais colhidos pelos agentes de segurança pública durante a fase investigativa, os quais, a propósito, foram submetidos ao crivo do contraditório e, atualmente, lastreiam a condenação do increpado no bojo do processo-crime correlato; impede-se a concessão da presente ação constitucional.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
,
e mantenho o processamento da
ação penal n.º 1002829-03.2020.811.0050 (PJe), assim como o
encarceramento provisório do paciente, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021